Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM.
1. Extravasa os limites do exercício regular de um direito a manutenção do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito após a instituição financeira dar quitação à dívida nos autos da ação de busca e apreensão do veículo.
2. A manutenção indevida nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito é bastante para aflorar o dano moral, cuja compensação foi fixada na origem em R$4.000,00, valor esse que se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação.
3. No âmbito da responsabilidade civil contratual, os juros de mora do valor da indenização do dano moral incidem a partir da citação, em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ: (AgInt no REsp 1957275/SP).
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários que fixo em 10% do valor da condenação.